Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712041-57.2022.8.07.0020 RECORRENTES: ELIETE HENRIQUE DE FREITAS, EIZERRAU NASCIMENTO TORRES RECORRIDOS: JOÃO PEDRO AMARAL DO NASCIMENTO, WASHINGTON LUIZ BISPO SANTOS, PRISCILLA BARBOSA MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ARRENDAMENTO DE EMPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. I – O indeferimento de providências inúteis ou protelatórias não causa cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC. II – O contrato de arrendamento de empresa foi rescindido após o primeiro mês de vigência por culpa dos arrendadores, portanto incidente a multa contratual. III – A r. sentença possui natureza eficacial condenatória, portanto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o montante da condenação, em percentual que atenda aos parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC. IV – Apelação dos réus conhecida e desprovida. Apelo da Advogada dos autores conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos I, II e III, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 442 e 443, ambos do mesmo diploma legal, aduzindo que o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial oportunamente requerida caracteriza cerceamento de defesa. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJRS e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos I, II e III, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 442 e 443, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a não ocorrência de cerceamento de defesa ante a prescindibilidade da produção de novas provas para o deslinde da controvérsia, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio”.(g.n.) (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030